Tribunal: TJMT
Processo: 1032867-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032867-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (AGRAVANTE), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
proveu parcialmente
Agravo de Instrumento apenas para anular o indeferimento da justiça gratuita, mantendo a penhora de quantia bloqueada em conta bancária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a impenhorabilidade da quantia bloqueada sob alegação de natureza salarial ou por ser inferior a 40
salários mínimos
; (
ii
) analisar a possibilidade de manutenção da decisão monocrática por fundamentação por referência, diante da ausência de argumentos novos no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Tema 1.306 do STJ, que admite a fundamentação por referência quando inexistente argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
C
olegiado.
No caso, as razões do
Agravo Interno limita
m
-se a reiterar as mesmas teses deduzidas no Agravo de Instrumento
.

4
. Não
há prova
da natureza salarial da quantia bloqueada, pois a simples juntada de holerites não demonstra que o valor constrito decorre diretamente da remuneração.
E não há prova de
que a constrição compromete a subsistência do devedor, requisito necessário à proteção da verba alimentar.

5
. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores em conta corrente
;
exig
e-se

demonstração
de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.

É admissível a fundamentação por referência quando o Agravo Interno apenas reitera argumentos já analisados
.

2.
A impenhorabilidade de valores exige prova da natureza alimentar ou da essencialidade para a subsistência.
3
. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores em conta corrente, exig
e-se
demonstração de que constituem reserva mínima.
”

____________

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 833, IV e X, 99, § 2º, 1.021
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.306;
EREsp
1.874.222/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rudnei Moraes
Sasso
e
Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda.
em virtude de decisão
de Id. 337500733,
que
proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto.

Os Agravantes
argumentam que não foi a
preci
ado
o ponto central do
R
ecurso, qual seja, a impenhorabilidade do valor constrito.

Alegam que a quantia bloqueada
tem
natureza salarial
e alimentar
, por decorrer da atividade exercida pelo Agravante Rudnei Moraes
Sasso
, que
trabalha de
motorista, razão pela qual é absolutamente impenhorável, nos termos do art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustentam que a remuneração auferida é modesta e destinada à subsistência, de modo que a constrição compromete o mínimo existencial
e
não
configura
hipótese excepcional que autorize a relativização da impenhorabilidade.

Afirmam que
a exceção admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica quando os rendimentos superam o patamar de 50
(cinquenta)
salários mínimos
, o que não
é o caso.

De forma subsidiária, alegam que, ainda que afastada a natureza salarial, o valor bloqueado é inferior a 40
salários mínimos
, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art
igo
833, X, do CPC, aplicável também a valores mantidos em conta corrente, desde que destinados à subsistência.

Argumentam que a manutenção da constrição sobre quantia ínfima é ineficaz para a satisfação do crédito
e afronta
o princípio da menor onerosidade da execução, causando prejuízo desproporcional ao devedor.

Diante disso,
requerem o provimento do Recurso
, para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinar a sua liberação.

Contraminuta da
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, no Id. 350411897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese jurídica no
Tema Repetitivo 1.306:

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

É certo que a
técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
), além de legítima, prestigia a racionalidade do sistema processual e evita a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Neste caso, ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento, os Recorrentes alegaram que a quantia bloqueada
tem
natureza salarial
e, portanto, é
absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil
.

Alegaram
que o valor constrito
,
inferior a 40
(quarenta)

salários mínimos
,
es
tá
protegido pela regra do art
igo
833, X, do mesmo diploma legal
.

Aduziram que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita.

A
pós a prolação da decisão que proveu parcialmente aquele Recurso
,
apenas

quanto
ao indeferimento

d
a justiça gratuita
, com determinação
para que o Julgador singular aprecie novamente o pedido de justiça gratuita
depois
de
oportunizar
à
parte a complementar os documentos
, os Recorrentes
interpuseram
este Agravo Interno
.

Em suas razões,
reiteram
que a quantia bloqueada é proveniente de remuneração
e tem
natureza alimentar, razão pela qual
é
impenhorável.

Insistem
que o valor é destinado à subsistência.

Repisam a tese
subsidiária
de
que, ainda que não reconhecida a natureza salarial, o montante é inferior a 40
(quarenta)
salários mínimos
e, por isso, também não pode ser penhorado
.

Nota-se que os Recorrentes apenas
repetem
os argumentos recursais anteriormente deduzidos, sem trazer qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, motivo pelo qual ao caso aplica-se o Tema 1.306.

Nessa esteira, ratifico a decisão agravada e mantenho a conclusão de que não
ficou
comprovada, de forma inequívoca, a natureza alimentar da quantia bloqueada, tampouco a sua essencialidade para a subsistência dos Executados, ônus que lhes incumbia.

Com efeito, inobstante os argumentos dos Agravantes, consoante consignado na decisão unipessoal, a simples juntada de holerites não é suficiente para demonstrar que o valor efetivamente constrito decorre de verba salarial
.
Com efeito, é
imprescindível
a prova
do nexo entre os rendimentos percebidos e a quantia bloqueada, o que não
se constata.

Além disso, também não
há provas
de que a constrição compromete a subsistência dos Executados ou de sua família, circunstância indispensável para afastar a relativização admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

No tocante à alegação subsidiária de impenhorabilidade com base no art
igo
833, X, do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão aos Agravantes
pois
,
conforme consignado na decisão recorrida,
a proteção conferida a valores inferiores a 40
(quarenta)

salários mínimos
não é automática quando depositados em conta corrente
. Exige-se
prova de que tais quantias constituem reserva destinada à garantia do mínimo existencial, o que também não foi demonstrado.

Dessa forma,
inexistente
prova
robusta
acerca da origem dos valores ou de sua imprescindibilidade à subsistência, deve ser mantida a conclusão de que a quantia bloqueada é penhorável
.

Com essas considerações,
desprovejo o Agravo Interno
e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026